Tribunal: STF
Processo: Rcl 38061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Constel Construções Elétricas Ltda, contra ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011453-97.2013.5.18.0005. 
    Intimada para que emendasse a inicial, fazendo-se constar como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (DOC 28), uma vez que o ato que supostamente desrespeitado foi por ele proferido, a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado no eDOC 31. 
    Nesses termos, determinei novamente sua intimação para que emendasse a petição inicial, sob pena de extinção do feito (eDOC 32).
    Ocorre que, por meio da Petição 26.176/2020 (eDOC 33), a parte reclamante reforça o Tribunal Superior do Trabalho como sendo a autoridade reclamada, não atendendo, assim, a emenda na forma determinada.
    Impõe-se, portanto, o indeferimento liminar da reclamação. 
    Ante o exposto, casso a decisão anteriormente proferida (DOC 16) e indefiro liminarmente a reclamação (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente